Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante da constatação do processamento de execução de título extrajudicial com base no mesmo contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a necessidade de intimação pessoal da parte autora para manifestação sobre o interesse de agir, antes da extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo decorreu da ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada para esclarecer o interesse de agir, diante da existência de execução de título extrajudicial fundada no mesmo contrato, o que retira o interesse de agir da autora para o ajuizamento de nova busca e apreensão.
4. A extinção do feito em razão da ausência de interesse de agir não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 485, § 1o, do CPC, que exigem intimação pessoal apenas nos casos de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou abandono da causa por mais de trinta dias.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 485, inc. VI, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708006-31.2024.8.07.0005, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 26.11.2024.